Tribunal: TJES
Processo: 5003289-85.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003289-85.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JANDERSON DE CASTRO DIAS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003289-85.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JANDERSON DE CASTRO DIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
JANDERSON DE CASTRO DIAS
, condenado em Primeira Instância -
condenação transitada em julgado
- às penas totais de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, fixado o valor unitário no mínimo legal, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e artigo 16,
caput,
da Lei 10.826/03, sendo apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES.

Alega a impetrante, em apertada síntese, ser evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ao argumento de que a conduta a ser imputada, quanto à posse ilegal de arma de fogo uso restrito, deveria ser a prevista no artigo 12 da Lei 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Isso porque, segundo ela, a arma portada pelo paciente, uma pistola CZ 75 P-07, calibre 9 mm (nove milímetros), deixou de ser considerada de uso restrito, com a edição do Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019, regulamentado pela Portaria nº 1.222/2019 do Exército Brasileiro, o que desclassifica a conduta do paciente para a prevista no artigo 12 da Lei 10826/03.

Requer a concessão liminar da ordem, de ofício, para determinar a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, com o consequente redimensionamento da dosimetria, para o fim ser garantido ao paciente “
a fixação de regime inicial de cumprimento de pena em regime aberto, bem como, que, em favor do mesmo, seja substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e, por fim, seja feita a detração penal, para fixação de regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista os meses em que o paciente cumpriu, de forma cautelar, a prisão preventiva inicialmente decretada em seu desfavor
”.
No mérito, pleiteia a confirmação da tutela.

A peça exordial veio acompanhada com documentos.

A liminar foi por mim indeferida.

A dita autoridade coatora prestou seus informes, assinalando os pontos que reputou mais relevantes sobre o ato coator impugnado.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente
habeas corpus
.

É o relatório em resumo. Em mesa para julgamento.

Vitória/ES, 28 de junho de 2022.

ADALTO DIAS TRISTÃO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para não conhecer do Habeas Corpus.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
JANDERSON DE CASTRO DIAS
, condenado em Primeira Instância -
condenação transitada em julgado
- às penas totais de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, fixado o valor unitário no mínimo legal, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e artigo 16,
caput,
da Lei 10.826/03, sendo apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES.

Alega a impetrante, em apertada síntese, ser evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ao argumento de que a conduta a ser imputada, quanto à posse ilegal de arma de fogo uso restrito, deveria ser a prevista no artigo 12 da Lei 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Isso porque, segundo ela, a arma portada pelo paciente, uma pistola CZ 75 P-07, calibre 9 mm (nove milímetros), deixou de ser considerada de uso restrito, com a edição do Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019, regulamentado pela Portaria nº 1.222/2019 do Exército Brasileiro, o que desclassifica a conduta do paciente para a prevista no artigo 12 da Lei 10826/03.

Requer a concessão liminar da ordem, de ofício, para determinar a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, com o consequente redimensionamento da dosimetria, para o fim ser garantido ao paciente “
a fixação de regime inicial de cumprimento de pena em regime aberto, bem como, que, em favor do mesmo, seja substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e, por fim, seja feita a detração penal, para fixação de regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista os meses em que o paciente cumpriu, de forma cautelar, a prisão preventiva inicialmente decretada em seu desfavor
”.
No mérito, pleiteia a confirmação da tutela.

A peça exordial veio acompanhada com documentos.

A liminar foi indeferida.

A dita autoridade coatora prestou seus informes, assinalando os pontos que reputou mais relevantes sobre o ato coator impugnado.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente
habeas corpus
.

Pois bem.

Conforme se verifica na Carta Constitucional, responsável por garantir a ação de
habeas corpus
, caberá o
writ
“
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
”, conforme consta em seu artigo 5º, inciso LXVIII.

Em harmonia com a Constituição Federal, positivou-se no Código de Processo Penal, em seu artigo 647 que: “
Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar
”.

O
habeas corpus
, como se sabe, é o antídoto invocado contra constrangimento ilegal evidente, claro, indisfarçável e que, de pronto, se revela à apreciação do julgador.

Por isso, é remédio constitucional contra ato que, ao primeiro golpe de vista, se percebe caracterizador de constrangimento ilegal e que, como tal, atinge direito líquido e certo do cidadão, o qual tem comprometida, efetiva ou potencialmente, a liberdade.

Não se presta à correção de equívocos que, mesmo se existentes, têm sua percepção e reconhecimento subordinados ao exame e à valoração da prova ou de dados que tenham servido de suporte à decisão atacada, o que caracterizaria discussão de mérito, o que foge dos estreitos limites do
writ
.

Sobre o tema:

“
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. Habeas corpus não conhecido. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, atualmente não admitem a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em Lei, ou seja, ou seja, como sucedâneo recursal, ou mesmo para substituir a pertinente ação revisional pertinente à discussão da questão. Excepcionalmente, pode ser concedida de ofício a ordem, caso verificada flagrante ilegalidade. 2. O habeas corpus não é, em regra, o instrumento adequado para a solução de questões que deverão ser objeto de revisão criminal, exceto quando houver constrangimento ilegal que se mostre evidente, indene de dúvidas, com provas cabais das alegações, o que não é possível verificar
in casu
pelos elementos que constam nos autos. 3. Incabível a concessão da ordem de ofício, eis que uma prova produzida unilateralmente não seria suficiente a afastar o manto da coisa julgada, sendo que tais dúvidas deverão ser melhor analisada em sede da competente revisão criminal, pois demandam dilação probatória mais aprofundada. 4. Ordem não conhecida
.” (
TJES
; HC 0010526-95.2021.8.08.0000; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021, meu grifo).

Desse modo, não há qualquer violência ou coação à liberdade de locomoção do paciente que justifique a presente impetração, motivo pelo qual não caberia
habeas corpus
contra o suposto ato da autoridade apontada como coatora.

Assim, é importante ressaltar que admitir a ampliação do alcance do instituto do
habeas corpus
enfraquece o real objetivo para o quê deveria ser reservado: a proteção do direito de ir e vir em face de constrangimentos ilegais.

Portanto, diante a singularidade recursal, mostra-se inadequada a análise da matéria no presente
writ
, uma vez que, conforme destacado pela d. impetração, a sentença condenatória transitou em julgado, por clara previsão legal, o
decisum
deverá ser atacado por Revisão Criminal.

Dessa forma, não vejo constrangimento ilegal no presente caso.

Outro não foi o entendimento da nobre Procuradora de Justiça IZABEL CRISTINA SALVADOR SALOMÃO:

“(...) Logo, conclui-se ser inviável o manuseio do
mandamus
como sucedâneo recursal a fim de obter a reapreciação dos fundamentos lançados na sentença condenatória transitada em julgado, haja vista tratar-se de matéria atacável por recurso próprio, nos exatos termos do art. 621, do Código de Processo Penal - Revisão Criminal -, que possui caráter mais amplo, apto, inclusive, a desconstituir o
decisum
guerreado.

Portanto, pelos fundamentos expostos alhures, tem-se que o
writ
é via inadequada para análise dos argumentos expendidos pelo impetrante, razão pela qual a melhor solução para o caso em apreço é, de fato, o seu não conhecimento. (...)”

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO
HABEAS CORPUS
.

É o voto.

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - TRÂNSITO EM JULGADO - PEDIDO DE REFORMA - VIA IMPRÓPRIA - CABÍVEL EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL - CONSTRAGIMENTO NÃO VERIFICADO - NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.
Na esteira da orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de
habeas corpus
para análise de matéria passível de impugnação por meio de revisão criminal.
Ordem não conhecida.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5003289-85.2022.8.08.0000, em que é paciente JANDERSON DE CASTRO DIAS, sendo autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator.